Tribunal: TJDFT
Processo: 0708176-78.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0708176-78.2021.8.07.0014 APELANTE: BRUNO SALES DE MELO E SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Por intermédio da petição de Num. 40157968, a Defesa do apelante requer a dilação do prazo para a apresentação das razões recursais defensivas, alegando problemas de saúde. Contudo, o requerente não apresentou qualquer documentação que demonstre a sua alegação. Assim, INDEFIRO o pedido de dilação do prazo para apresentação das razões recursais. Publique-se. Intime-se Brasília/DF, 20 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator